Tribunal: STJ
Processo: 0076958-62.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1078022 - SP(2026/0076958-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: KAUE DONISETE DE FREITAS OLIVEIRA
ADVOGADO
: ALEX MARTINS - SP389820
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUGA EM LOCAL
CONHECIDO COMO PONTO DE TRÁFICO. FUNDADA SUSPEITA.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA MERO USUÁRIO. NÃO CABIMENTO.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
impetrado em favor de condenado pela prática do delito de tráfico de drogas e, de ofício, exclui a
pena de multa aplicada em substituição da pena privativa de liberdade.
2. A Defesa sustenta a existência de decisões conflitantes em processos envolvendo os mesmos
policiais e o mesmo paciente, alegando ilicitude da busca pessoal por ausência de fundada
suspeita, pois a fuga teria ocorrido em razão de suposta perseguição e atuação violenta dos
agentes, bem como ausência de elementos que associem o agravante à cocaína apreendida com
terceiro, defendendo tratar-se de ínfima porção de maconha destinada ao consumo próprio.
Requer o provimento do agravo para reconhecer a ilegalidade das buscas e a ilicitude das provas,
com absolvição com base no
VII, do Código de Processo Penal, ou a desclassificação
art. 386,
da conduta para uso próprio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, em agravo regimental em
, é
habeas corpus
possível: (i) reconhecer a ilicitude da busca pessoal efetuada por policiais militares, diante da
alegação de que a fuga do agravante não configuraria fundada suspeita, mas reação a suposta
perseguição e violência policial; e (ii) reexaminar o conjunto fático-probatório para desconstituir
o édito condenatório, seja para absolver o agravante por insuficiência de provas, seja para
desclassificar a conduta de tráfico para uso próprio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O colegiado afasta a análise, na via estreita do
e do respectivo agravo
habeas corpus
regimental, de alegações de suposta perseguição, parcialidade e violência policial, bem como da
justificativa da fuga, por demandarem aprofundado reexame do acervo fático-probatório não
enfrentado pelas instâncias ordinárias.
Documento eletrônico VDA56528283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:28
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 8d57b831-f21d-492f-9b69-7f2ad82cb107

5. O Tribunal afirma que a busca pessoal foi válida, pois realizada em local conhecido como
ponto de venda de droga, em contexto em que o agravante e o menor que o acompanhava, ao
perceberem a aproximação da guarnição, empreenderam fuga, pulando muros e telhados, ocasião
em que o agravante deixou cair pedra de crack, sendo ainda apreendida com ele porção de
maconha e quantia em dinheiro, circunstâncias que configuram fundada suspeita nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 244
6. Os depoimentos dos policiais militares, harmônicos com as demais provas produzidas,
somados à prévia denúncia de prática de traficância no local, à atuação conjunta do agravante
com menor e à apreensão de droga e dinheiro em espécie, são considerados suficientes, pelas
instâncias ordinárias, para caracterizar a posse de droga para fins de mercancia, não sendo
possível, em
, infirmar tal conclusão mediante revolvimento probatório.
habeas corpus
7. O órgão julgador destaca que, para a configuração do elemento subjetivo do tipo previsto no
da
, basta o dolo, entendido como vontade consciente de realizar
art. 33
Lei n. 11.343/2006
qualquer das condutas típicas ali elencadas, sendo desnecessária prova de finalidade específica
diversa daquela ínsita ao tipo penal.
8. Ressalta-se que o agravante, em nenhum momento, assumiu a propriedade da pedra de crack
apreendida, tampouco sustentou, como tese defensiva, a posse da droga para uso próprio, razão
pela qual se mostra inviável a pretensão de desclassificação da conduta para o delito de porte
para consumo, especialmente em sede de
, que não comporta dilação probatória.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantida a decisão que não conheceu
do
, conservando a validade da busca pessoal, a condenação por tráfico de drogas,
habeas corpus
preservada a exclusão, de ofício, da pena de multa substitutiva anteriormente determinada.
Tese de julgamento:
1. A alegação de perseguição e violência policial, assim como a justificativa da fuga do réu,
demanda reexame fático-probatório, providência incompatível com a via do
e do
habeas corpus
agravo regimental a ele vinculado.
2. A fuga do abordado em local conhecido como ponto de tráfico, aliada à subsequente
apreensão de drogas e dinheiro em sua posse, configura fundada suspeita apta a legitimar a
busca pessoal, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 244
3. Não é possível, em
, reavaliar o conjunto probatório para absolver o condenado
habeas corpus
por tráfico de drogas ou desclassificar a conduta para uso próprio, quando as instâncias
ordinárias, com base em depoimentos policiais coerentes e demais elementos colhidos,
reconheceram a destinação mercantil do entorpecente.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
e § 2o; CPP,
CPP,
VII;
art. 240, caput
art. 244;
art. 386,
,
.
Lei n. 11.343/2006 art. 33, caput
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, Rel. Min. Messod
AREsp 2.911.246/BA
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 03.03.2026, DJe 09.03.2026; STJ,
, Rel.
REsp 1.361.484/MG
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 10.06.2014, DJe 13.06.2014; STJ, HC 1.078.035/SP,
Quinta Turma.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
30/04/2026
06/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56528283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:28
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 8d57b831-f21d-492f-9b69-7f2ad82cb107

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56528283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:28
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 8d57b831-f21d-492f-9b69-7f2ad82cb107

AgRg no HABEAS CORPUS No 1078022 - SP(2026/0076958-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: KAUE DONISETE DE FREITAS OLIVEIRA
ADVOGADO
: ALEX MARTINS - SP389820
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUGA EM LOCAL
CONHECIDO COMO PONTO DE TRÁFICO. FUNDADA SUSPEITA.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA MERO USUÁRIO. NÃO CABIMENTO.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
impetrado em favor de condenado pela prática do delito de tráfico de drogas e, de ofício, exclui a
pena de multa aplicada em substituição da pena privativa de liberdade.
2. A Defesa sustenta a existência de decisões conflitantes em processos envolvendo os mesmos
policiais e o mesmo paciente, alegando ilicitude da busca pessoal por ausência de fundada
suspeita, pois a fuga teria ocorrido em razão de suposta perseguição e atuação violenta dos
agentes, bem como ausência de elementos que associem o agravante à cocaína apreendida com
terceiro, defendendo tratar-se de ínfima porção de maconha destinada ao consumo próprio.
Requer o provimento do agravo para reconhecer a ilegalidade das buscas e a ilicitude das provas,
com absolvição com base no
VII, do Código de Processo Penal, ou a desclassificação
art. 386,
da conduta para uso próprio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, em agravo regimental em
, é
habeas corpus
possível: (i) reconhecer a ilicitude da busca pessoal efetuada por policiais militares, diante da
alegação de que a fuga do agravante não configuraria fundada suspeita, mas reação a suposta
perseguição e violência policial; e (ii) reexaminar o conjunto fático-probatório para desconstituir
Documento eletrônico VDA55729067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:18:35
Código de Controle do Documento: 18c52ab8-91b4-4eeb-abc8-9ea72e3a12cf

o édito condenatório, seja para absolver o agravante por insuficiência de provas, seja para
desclassificar a conduta de tráfico para uso próprio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O colegiado afasta a análise, na via estreita do
e do respectivo agravo
habeas corpus
regimental, de alegações de suposta perseguição, parcialidade e violência policial, bem como da
justificativa da fuga, por demandarem aprofundado reexame do acervo fático-probatório não
enfrentado pelas instâncias ordinárias.
5. O Tribunal afirma que a busca pessoal foi válida, pois realizada em local conhecido como
ponto de venda de droga, em contexto em que o agravante e o menor que o acompanhava, ao
perceberem a aproximação da guarnição, empreenderam fuga, pulando muros e telhados, ocasião
em que o agravante deixou cair pedra de crack, sendo ainda apreendida com ele porção de
maconha e quantia em dinheiro, circunstâncias que configuram fundada suspeita nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 244
6. Os depoimentos dos policiais militares, harmônicos com as demais provas produzidas,
somados à prévia denúncia de prática de traficância no local, à atuação conjunta do agravante
com menor e à apreensão de droga e dinheiro em espécie, são considerados suficientes, pelas
instâncias ordinárias, para caracterizar a posse de droga para fins de mercancia, não sendo
possível, em
, infirmar tal conclusão mediante revolvimento probatório.
habeas corpus
7. O órgão julgador destaca que, para a configuração do elemento subjetivo do tipo previsto no
da
basta o dolo, entendido como vontade consciente de realizar
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
qualquer das condutas típicas ali elencadas, sendo desnecessária prova de finalidade específica
diversa daquela ínsita ao tipo penal.
8. Ressalta-se que o agravante, em nenhum momento, assumiu a propriedade da pedra de crack
apreendida, tampouco sustentou, como tese defensiva, a posse da droga para uso próprio, razão
pela qual se mostra inviável a pretensão de desclassificação da conduta para o delito de porte
para consumo, especialmente em sede de
, que não comporta dilação probatória.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantida a decisão que não conheceu
do
, conservando a validade da busca pessoal, a condenação por tráfico de drogas,
habeas corpus
preservada a exclusão, de ofício, da pena de multa substitutiva anteriormente determinada.
Tese de julgamento:
1. A alegação de perseguição e violência policial, assim como a justificativa da fuga do réu,
demanda reexame fático-probatório, providência incompatível com a via do
e do
habeas corpus
agravo regimental a ele vinculado.
Documento eletrônico VDA55729067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:18:35
Código de Controle do Documento: 18c52ab8-91b4-4eeb-abc8-9ea72e3a12cf

2. A fuga do abordado em local conhecido como ponto de tráfico, aliada à subsequente
apreensão de drogas e dinheiro em sua posse, configura fundada suspeita apta a legitimar a
busca pessoal, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 244
3. Não é possível, em
, reavaliar o conjunto probatório para absolver o condenado
habeas corpus
por tráfico de drogas ou desclassificar a conduta para uso próprio, quando as instâncias
ordinárias, com base em depoimentos policiais coerentes e demais elementos colhidos,
reconheceram a destinação mercantil do entorpecente.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
e § 2o; CPP,
CPP,
VII;
art. 240, caput
art. 244;
art. 386,
.
Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Messod
AREsp 2.911.246/BA,
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 03.03.2026, DJe 09.03.2026; STJ,
Rel.
REsp 1.361.484/MG,
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 10.06.2014, DJe 13.06.2014; STJ, HC 1.078.035/SP,
Quinta Turma.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por KAUE DONISETE DE FREITAS
contra decisão que não conheci do
mantida a condenação pelo delito
OLIVEIRA
habeas corpus
de tráfico de drogas, mas exclui a pena de multa aplicada em substituição da pena privativa de
liberdade, de ofício.
Nas razões, a defesa reafirma que há decisões conflitantes em processos idênticos
envolvendo os mesmos policiais e o mesmo paciente, apontando que, em feito anterior, a Quinta
Turma, no
absolveu de ofício o paciente por ilicitude da busca pessoal,
HC n. 1078035/SP,
o que
exigiria apreciação colegiada para pacificação da matéria; porque a fuga não justifica a
abordagem, sendo necessária fundada suspeita nos termos do
caput e § 2o, do Código de
art. 240,
Processo Penal, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Destaca que "no presente caso a fuga não justifica a abordagem, pois a mesma só
ocorreu em razão do Paciente ter sido preso recentemente, com grande truculência, pelos
mesmos Policiais Militares, que haviam feito alegação idêntica a destes autos."
Aponta, ainda, a condenação está amparada "exclusivamente com base na palavra
dos policiais, e, no caso em tela, o único indício de autoria se reveste na alegação dos PMs que
apresentaram uma pedra de crack, que sequer estava embalada para venda."
Argumenta que "o Acusado foi encontrada apenas uma ínfima porção de maconha
(1g) destinada ao seu consumo, e a cocaína pertencia a outro indivíduo, não havendo nenhum
elemento que associe ambos."
Documento eletrônico VDA55729067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:18:35
Código de Controle do Documento: 18c52ab8-91b4-4eeb-abc8-9ea72e3a12cf

Requer, assim, o provimento do agravo para reconhecer a ilegalidade das buscas e a
ilicitude das provas, com a absolvição do agravante com base no
do Código
art. 386, inciso VII,
de Processo Penal.
É o relatório.
VOTO
Sem razão o agravante.
Inicialmente, vale anotar que a alegação de suposta perseguição e parcialidade dos
policiais que realizaram o flagrante e de que a fuga do agravante estaria justificada na tentativa
de evitar a atuação violenta desses mesmos militares que já o teriam apreendido dias antes pela
prática de traficância, são questões que demandam análise fática dos autos, providência
inadmissível na via estreita do
até mesmo porque não enfrentadas pelas
habeas corpus,
instâncias ordinárias.
Quanto a necessidade de uniformização de entendimento desta Corte sobre a
validade da fuga como atitude justificadora da busca pessoal, cumpre registrar que o tema já foi
analisado por diversas vezes, concluindo-se que "A busca pessoal realizada em local conhecido
como ponto de tráfico, diante de tentativa de fuga do abordado e subsequente apreensão de
droga em sua posse, configura fundada suspeita nos termos do
do Código de Processo
art. 244
Penal, não havendo nulidade da diligência" (AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.911.246/BA,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
3/3/2026,
9/3/2026.
No caso, o Tribunal refutou a tese de invalidade da busca pessoal afirmando que "a
abordagem não foi realizada de forma despropositada, mas sim por causa de fundada suspeita de
que ele trazia consigo algo ilícito, tanto que, ao perceber a presença dos agentes públicos,
empreendeu fuga a fim de se esquivar da abordagem." (e-STJ, fl. 315)
Observa-se, da leitura dos autos, que o agravante e o menor que o acompanhava
foram surpreendidos em local conhecido como ponto de venda de droga e empreenderam fuga
ao notar a aproximação policial, subindo muros e telhados das residências quando deixou cair
uma pedra de crack, antes de ser alcançado. Com ele ainda foi encontrado uma porção de
maconha, além de R$ 100,00 em notas.
Como se verifica, a atuação dos policiais se justificou na conduta suspeita do réu
que, ao notar a aproximação da guarnição, tentou empreender fuga, para evitar a abordagem.
Logo, é valida a prova colhida quando há fundada suspeita de que o réu estivesse ocultando a
prática da traficância.
Em relação ao pedido de desclassificação para a conduta de traficante para de mero
usuário, cabe registrar que o não é a via adequada para o reexame fático habeas corpus
Documento eletrônico VDA55729067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:18:35
Código de Controle do Documento: 18c52ab8-91b4-4eeb-abc8-9ea72e3a12cf

probatório dos autos a fim de desconstituir o édito condenatório. Ademais, o Tribunal estadual
destacou a prévia denúncia da prática da traficância no local, a atuação suspeita do paciente, que
estava em atuação com um menor e empreenderam fuga, assim como a dispensa da droga por ele
e apreensão em dinheiro em espécie, para concluir pela posse de droga para fins de mercancia:

A negativa de autoria não se sustente, pois segundo os policiais militares relataram
em patrulhamento no local, já conhecido como “biqueira”, visualizaram o réu e o
menor, os quais ao notarem a presença da guarnição empreenderam fuga a pé.
Pularam o muro de uma casa e correram em direção aos fundos. O adolescente KJI
foi abordado e em seu poder foram encontrados 15 pinos de cocaína, R$ 119,00 e um
celular. Ao pular o muro, o acusado dispensou ou deixou cair de sua mão, uma pedra
grande de crack e uma tesoura com resquícios de cocaína. Ao ser abordado, em seu
poder foram apreendidos uma porção de maconha e a quantia de R$ 100,00. Como
visto, os depoimentos prestados pelos agentes públicos estão em consonância com a
prova produzida nos autos, tendo em vista que o réu e o menor estavam em conluio
para a prática delitiva.

No ponto, vale anotar que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que, "para
a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no caput, da é art. 33, Lei n. 11.343/2006,
suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o
ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou
conjuntamente" (
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
REsp 1.361.484/MG,
SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
10/6/2014,
13/6/2014)
Ademais, anote-se que o agravante, em momento algum, afirmou ser proprietário da
pedra de crack apreendida e, por conseguinte, sequer apresentou como tese defensiva ter a posse
da droga para uso próprio, estando isolada, portanto, esta versão do conjunto probatório reunido.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55729067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:18:35
Código de Controle do Documento: 18c52ab8-91b4-4eeb-abc8-9ea72e3a12cf

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.078.022 / SP
Número Registro: 2026/0076958-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15037374820258260393 22108485720258260000 22250562025
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MÔNICA NICIDA GARCIA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALEX MARTINS
ADVOGADO
: ALEX MARTINS - SP389820
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: KAUE DONISETE DE FREITAS OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : KAUE DONISETE DE FREITAS OLIVEIRA
ADVOGADO : ALEX MARTINS - SP389820
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA56492964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:41:26
Código de Controle do Documento: 36118c65-aa5c-4391-a9ac-a2972eb5ba84

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56492964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:41:26
Código de Controle do Documento: 36118c65-aa5c-4391-a9ac-a2972eb5ba84